Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER FINAL. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 279 DO CPC. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. 1. O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de incapaz, sob pena de nulidade, consoante art. 178, II c/c art. 279, caput e § 2o, ambos do CPC.
2. A ausência de intimação do órgão ministerial para intervir em feito no qual figura menor de idade restringe o exercício das funções institucionais e, por conseguinte, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado, conforme determina o art. 279, §1o do CPC.
3. A ausência da intimação do parquet para apresentar parecer final com consequente prolação de sentença em desfavor dos menores, caracteriza prejuízo concreto, que autoriza a cassação da sentença ante a nulidade dos atos posteriores ao momento em que o órgão ministerial deveria intervir.
4. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença cassada. Recurso dos autores prejudicado.